Tribunal: TJMT
Processo: 1020876-96.2021.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1020876-96.2021.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP
APELANTE (S): LUCAS DA SILVA DE JESUS
APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Ao analisar este recurso, verifica-se que a sentença foi proferida pelo juiz de Direito Mário Augusto Machado (ID 122120281), de modo a gerar impedimento [irmão] para exercer jurisdição neste feito, à luz do art. 252, I, do CPP.
Com essas considerações, DECLARO meu impedimento para julgar esta apelação.
Por efeito, DETERMINA-SE a redistribuição dos autos, nos termos do art. 216 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des. MARCOS MACHADO